Tribunal: TJPA
Processo: 0871923-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10114 - Fauna
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0871923-32.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA2

PROCESSO Nº 0871923-32.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: JOSÉ ALBERTO S. VASCONCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: BENEDITO WILSON CORRÊA DE SÁ

TERCEIRO INTERESSADO: CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Prima facie
, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Através da análise contida da contestação (id n° . 4929941) e do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença de id n° 4929960 -, sequer se referiu sobre qualquer argumento apresentado pelo juízo
a quo
ao rebater as teses levantadas na contestação, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na peça contestatória.

Por se tratar de Ação Civil Pública julgada procedente, não há que se falar em reexame necessário, tendo em vista que
o Superior Tribunal de Justiça já afirmou, em várias ocasiões, que o regime do reexame necessário aplicável às ações civis públicas seria apenas o do artigo 19 da LAP, ou seja, só teria lugar nos casos de sentenças de carência ou improcedência da ação.

Recurso não conhecido, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS
, que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou em 27/11/17 o sr. Carlos Alberto Lages Ribeiro compareceu ao Ministério Público e relatou que não possuía mais condições financeiras para cuidar de dez cães e seis gatos, motivo pelo qual procurou auxílio do Centro de Controle de Zoonoses.

Foi realizado uma análise técnica veterinária pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar- GATI do MPPA, na qual foi constatado o estado de enfermidade dos animais, que apresentavam desnutrição, micoses, feridas causadas por sarna, descarga nasal, e outros sintomas de doenças infecto contagiosas e parasitárias. Devido ao grande risco de proliferação de zoonoses, foi expedida a recomendação n° 000002/2018 ao Centro de Controle de Zoonoses para que providenciasse a retirada dos animais da residência, porém, somente foi cumprida parcialmente, retirando apenas quatro animais.

Assim, ajuizou a ação para que o Município de Belém seja condenado a obrigação de fazer, consistente na remoção e cuidado dos dez cães e seis gatos encontrados na residência mencionada.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
4929959, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

(...)Diante desse cenário, de nada adiantaria questionar os motivos que levaram Carlos Alberto Lages Ribeiro a adotar tantos animais, se não tinha condições de mantê-los. O que momento exige é uma ação eficaz, uma postura proativa, que contribua para a boa condição dos animais e, paralelamente, evite a possibilidade de serem postos na rua, vivendo em condições ainda mais degradantes.

Impende consignar, que a proteção dos animais contra crueldade encontra amparo na Constituição Federal e, ainda, no reconhecimento social acerca da importância da fauna para a própria existência humana. Assim, seja por conta de um interesse estritamente ecológico, marcadamente econômico ou especialmente afetivo, a vedação da crueldade contra os animais se constitui em um dos pilares da própria da proteção jurídica do meio ambiente. Ao interpretar a questões postas em debate a partir desse viés, ressoa evidente que, em situações como que a foi relatada pelo demandante, há responsabilidade do Poder Público Municipal.

3 - Dispositivo Em consonância com as razões assinaladas, julgo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC), e procedentes os pedidos.

Como consectário, condeno o Município de Belém em obrigação de fazer e, reafirmando a tutela de urgência de urgência reclamada (art. 300 do CPC), contida no ID nº 12051416, determino que o Município de Belém, em 15 (quinze) dias, promova às suas expensas a remoção e o cuidado dos animais que ainda se encontram na residência do senhor Carlos Alberto Lages Ribeiro, situada, na Av. Independência, Rua 12, Quadra 163 nº 18, nesta cidade.

Tendo em conta o incumprimento da tutela provisória, noticiado pelo autor, determino a imediata intimação (pessoalmente e por mandado do Diretor do Centro de Controle de Zoonoses), a fim de que dê cumprimento à decisão, sendo, na mesa ocasião, intimado de que a pena de multa será de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, por agora limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação (id n° 4930067).

Em suas razões, suscita a inadequação da via processual eleita, tendo em vista que a ação tutela interesse individual, com finalidade exclusiva de salvaguardar os interesses de uma única e específica pessoa: Carlos Alberto Lages Ribeiro. Assim, não se trata de interesse coletivo, mas sim de interesse individual, insuscetível de obtenção através do manejo de ação civil pública, implicando em extinção da lide sem resolução do mérito.

Na sequência, afirma que de acordo com os arts.35 e 36 da lei Municipal nº8498/2006, a responsabilidade pelo tratamento e guarda de animais domésticos cabe ao proprietário dos mesmos. Alega que cabe ao Poder Público, data venia, o controle de zoonoses, o qual é exercido pelo Centro de Controle de Zoonoses de Belém, na forma do estabelecido pelo art.37. e que este controle já foi exercido pelo Município de Belém, conforme noticiou o próprio Sr. Carlos Alberto Lages Ribeiro, através do documento de fls.22 (Notícia de Fato 084-113/2017), juntados no conjunto de ID 7383856, indicando que o Centro de Controle de Zoonoses efetivou o recolhimento de 3 cachorros e 1 gato.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões – id n° 4930070

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Prima facie
, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório. Além disso, na ocasião em que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

No recurso de apelação, o mencionado princípio está inserido no 1.010 do CPC, o qual dispõe,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão
.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”
, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim, através da análise contida da contestação (id n° . 4929941) e do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença de id n° 4929960 -, sequer se referiu sobre qualquer argumento apresentado pelo juízo
a quo
ao rebater as teses levantadas na contestação, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na peça contestatória.

Para ser mais exata, as razões do recurso de apelação podem ser encontradas do mesmo modo no id n° . 4929941.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DUAS APELAÇÕES DO AUTOR. PRIMEIRO PROTOCOLO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE E PREVALÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
. (...)

; 2. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 3. Identificada a falta de dialeticidade do apelo que ataca o mérito da lide, enquanto a sentença reconheceu a decadência do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, impende deixar de conhecer do apelo, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 4. Apelação não conhecida.

(2020.00428159-55, 211.994, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO,
À UNANIMIDADE. 1
. A parte recorrente deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso; 2. Apelação não conhecida.

(2020.00401681-46, 211.670, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

Desta forma, à vista de a apelação mostrar-se alheia à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a impropriedade da sentença proferida, com a ilustração convincente do seu desacerto; por tudo isto é que não comporta conhecer do apelo, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Por oportuno, esclareço que, em que pese poder haver julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, decido levar a questão ao Colegiado, com o intuito de evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte recorrente.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida, conforme consta na fundamentação.

Ressalto que por se tratar de Ação Civil Pública julgada procedente, não há que se falar em reexame necessário, tendo em vista que
o Superior Tribunal de Justiça já afirmou, em várias ocasiões, que o regime do reexame necessário aplicável às ações civis públicas seria apenas o do artigo 19 da LAP, ou seja, só teria lugar nos casos de sentenças de carência ou improcedência da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2022